Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720014-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no. 0732317-24.2022.8.07.0016, indeferiu requerimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida Jéssica Layane da Silva (ID 36461357 - Pág. 18/20). Segundo consta dos autos, a vítima requereu medidas protetivas em face do ofensor, seu companheiro, tendo em vista a prática, em tese, da contravenção penal de vias de fato ocorrido em 10/06/2022. Extrai-se que os envolvidos convivem maritalmente há três anos e não possuem filhos, embora Jéssica possua filhos de relacionamento anterior. De acordo com as declarações da ofendida, Sérgio saiu para trabalhar no dia 09/06/2022 dizendo que receberia R$ 100,00 (cem reais) e somente retornou na madrugada aparentemente sob efeito de drogas. Ao ser indagado sobre o dinheiro, ele respondeu que "não tinha mais nada", razão pela qual a ofendida se desesperou, pois não havia mais alimentos dentro do lar, e pediu para que seu companheiro deixasse o imóvel. Disse que, por volta de 8 horas, Sérgio retornou bastante alterado, pulou o muro da residência e tentou arrombar a porta. A ofendida narrou que tentou segurar a porta para impedir a entrada do companheiro, colocando-se atrás da porta, sendo que esta acabou acertando-a na cabeça. Em sequência, o companheiro a puxou pelos braços, momento em que ela pegou uma faca de cozinha e a apontou na direção dele, acertando-o, não sabe exatamente em que local, mas sabe que ele foi levado ao hospital com um "corte pequeno e superficial" na face. O MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas, por entender que “pela descrição dos fatos não se extrai a motivação de gênero que constitui pressuposto para a adoção da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a aplicação de medidas protetivas de urgência, pois ao que consta o conflito estabelecido entre os envolvidos é relacionado à insatisfação da ofendida com o fato de ter o requerido gastado o dinheiro que havia recebido para, em seu entender, adquirir substâncias entorpecentes e em decorrência disso o expulsou de casa, e na ocasião em que Sérgio tentou retornar – o que evidentemente não configura invasão – forçou a porta que ela segurava para impedi-lo de entrar e em seguida o feriu com uma faca e arremessou uma cadeira contra ele, o que permite identificar que as condutas não foram motivadas por ser a ofendida mulher, como forma de subjugação da figura feminina”. Em face desta decisão, o Ministério Público ajuizou a presente reclamação, aduzindo que as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 18 e seguintes da Lei n. 11.340/2006 estão diretamente relacionadas ao cumprimento da obrigação estatal de proteger os direitos fundamentais das mulheres em situação de violência, e que o deferimento decorre do princípio da precaução, as quais deverão vigorar enquanto perdurar a persecução penal. Ressalta que há uma situação de risco à vítima e que há histórico de violências anteriores e contexto de uso de álcool e drogas, fazendo-se necessária a proteção estatal por meio de medidas protetivas de urgência, de modo a proteger os direitos fundamentais da ofendida. Destaca que “o juízo a quo confunde prova de crime (para condenação criminal) com avaliação de risco (para a tutela preventiva de proteção) e leva em consideração apenas a versão apresentada pelo ofensor e não a versão da vítima e o histórico de violências”. Salienta que o fato de a vítima reagir à violência praticada pelo ofensor não retira o contexto de violência baseada no gênero. Cita precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça entendendo que não há que se perquirir qualquer especial vulnerabilidade da mulher para a aplicação da Lei Maria da Penha, devendo ser observada em todos os casos envolvendo agressões entre pessoas que tenham qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, tendo o delito ocorrido em decorrência de conflito familiar. Pede, assim, a concessão de liminar para reforma da decisão recorrida e deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pede que seja confirmada a liminar pela egrégia Segunda Turma Criminal, “deferindo-se as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 1 ano a partir dos fatos” (ID 36461355 - Pág. 29). O pedido de liminar foi deferido (ID 36528444). O Juízo a quo prestou as informações solicitadas (ID 36623941). A tentativa de intimação pessoal do interessado Sérgio Carvalho de Almeida restou frustrada (ID 36675706), motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para que proporcione a defesa do interessado (ID 37038129). Ocorre que a vítima, no dia 01/07/2022, por intermédio da Defensoria Pública, requereu a revogação das medidas protetivas perante o Juízo a quo, argumentando "que elas não são mais necessárias”, bem como “que não considera haver mais riscos a sua integridade física e psíquica, nem de seus filhos” (ID 37072767). Assim, após ouvir o representante do Ministério Público, que oficiou favoravelmente à revogação das medidas anteriormente deferidas, o Magistrado a quo determinou o encaminhamento do pedido à análise deste Relator (ID 37072766). Por fim, os autos ainda foram encaminhados à Defensoria Pública para proporcionar a defesa do interessado, oportunidade em que foi apresentada resposta, pugnando pelo não provimento da reclamação criminal (ID 37038129). É o breve relato. Decido. Como visto, a reclamante pleiteou no Juízo a quo, 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, a revogação das medidas protetivas concedidas por este relator em sede de liminar no presente recurso (ID 37072767). A recorrente aduziu que não seriam mais necessárias as referidas medidas, sob o argumento de que “não considera haver mais riscos a sua integridade física e psíquica, nem de seus filhos”, bem como que cessou “o temor que gerou o pedido das medidas protetivas”. Ressalta-se que a vítima foi orientada pela Assessoria Técnica do Psicossocial a manter as medidas protetivas, porém, insistiu na revogação (ID 37072767). O Ministério Público foi ouvido acerca do pedido de revogação e manifestou favoravelmente à revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. Destarte, o Magistrado a quo proferiu decisão, submetendo o pedido de revogação das medidas protetivas à análise deste relator, tendo em vista sua concessão em sede de liminar (ID 37072766). Além disso, verifica-se que o interessado, por intermédio da Defensoria Pública apresentou resposta, pugnando pelo não provimento da reclamação criminal (ID 37038129). Assim, tendo em vista o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência haver sido formulado pela própria beneficiária, e, com apoio nas manifestações do Ministério Público, revogo as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima. Portanto, não mais havendo interesse processual no presente recurso em razão da perda de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto” Diante do exposto, ao passo que revogo as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, julgo prejudicado a presente reclamação, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador